Tribunal: TJMT
Processo: 0002145-52.1998.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002145-52.1998.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LIMA & VANNI LTDA - CNPJ: 70.491.212/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO
–
PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução’.’

3. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

4. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
LIMA & VANNI LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu o
recurso para cassar a sentença guerreada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Alega a parte embargante que o Acórdão é omisso, uma vez que se baseou em premissa equivocada, pois a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar acerca da não localização de bens da parte executada.

Indica que a Carta de Intimação endereçada à Fazenda Estadual está presente no id. 5951645, pág. 1; seu recebimento pela Exequente, em 04/12/2000, consta no id. 5951646, pág. 1; e a resposta da Fazenda se encontra nos autos no id. 5951647, pág. 1, petitório em que a Exequente requer a suspensão do feito, nos moldes do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Sustenta que a Fazenda Pública Exequente não só foi intimada da não localização de bens, como também respondeu esta intimação requerendo a suspensão da Execução.

Salienta que em dezembro de 2000, com a intimação da ora Embargada, iniciou-se o prazo de um ano para suspensão do feito. Em sequência, após findado, deu início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o qual se perfectibilizou em dezembro de 2006, ante a não satisfação do crédito exequendo.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de retificar a premissa equivocada e a omissão observadas, constantes no fato de ter o acórdão se baseado na inexistência de intimação da
Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis do Executado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 56143148]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso
para cassar a sentença guerreada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que
que se baseou em premissa equivocada, pois a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar acerca da não localização de bens da parte executada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Isso porque, da análise do recurso de Apelação verifica-se omissão quanto ao marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

Como é sabido e já mencionado no voto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessas premissas, pode se observar que após a não localização de bens passíveis de penhora, conforme certificado pelo oficial de justiça em id. 5981643 – 13/11/2000, a Fazenda Pública Estadual foi intimada - id. 5951645, ao que requereu a suspensão do feito nos termos do artigo 40 da LEF, conforme se denota da petição acostada em id. 5951647, em 17/01/2001.

Na data de
20/09/2001
, o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 20/09/2002, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em
20/09/2007
.

Tem-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (
05/08/2008)
,
já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual.

Insta consignar a ausência de qualquer fato que pudesse interromper o lustro prescricional, pois, embora a parte executada tenha oferecido bens à penhora, conforme certidão acostada ao id. 5951713, a Fazenda Pública Estadual recusou o bem ofertado, conforme petição em id. 5951715.

Desse modo, a recusa do bem ofertado não possui o condão de interromper o prazo prescricional.

Logo, diante da ausência de qualquer causa impeditiva à consumação do prazo de prescrição, não há que se falar inexistência da prescrição intercorrente e nem em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO
para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado e, por consequência, desprover o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020